Tribunal: TJMT
Processo: 0001493-69.2010.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0001493-69.2010.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO registrado(a) civilmente como ANTONINHO RAVANELLO - CPF: 167.537.120-20 (EMBARGADO), ENIO ZANATTA - CPF: 392.832.401-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS - CPF: 002.068.191-70 (ADVOGADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), MAURA DE LUCA - CPF: 578.481.739-68 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), CRISTINA BORGES MAIA - CPF: 017.189.271-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração em Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento ao Recurso Especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que desproveu o agravo interno.

III
. Razão de decidir

3.
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.

0001493-69.2010.8.11.0037

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL SA

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ANTONINHO RAVANELLO e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL SA

e
m face do acórdão que desproveu o agravo interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento ao Recurso
Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 919/STJ).

Alega o embargante, em síntese, a existência de
“Omissão grave e específica quanto à aplicação da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 ao caso concreto, conforme determina o Tema 919/STJ – ausência de fundamentação – violação aos arts. 489, §1º, IV, V e VI, e 1.022, II, e parágrafo único, II, do CPC.”

Decorreu o prazo para contrarrazões (id. 336024367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT,
data registrada no sistema
.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eméritos pares.

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações do embargante, fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ . OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art . 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n . 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3 . É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada. Vejamos:

“
Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

A decisão recorrida, nesse sentido, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de recurso especial interposto por
BANCO DO BRASIL SA
, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea(s) “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão de id. 283020385.

A parte recorrente sustenta violação ao disposto no art. 206, § 3º, IV c/c art. 2.028, todos do Código Civil de 2002.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no id. 299803381.

É o relatório.

Decido
.

Da sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do
REsp 1361730/RS
, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
Tema nº

919
, firmou a seguinte tese:

"I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural
prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916
, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;
II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do
pagamento
".

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 919.”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade com entendimento consolidado do STJ (Tema 991) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2026